Tribunal: TJDFT
Processo: 0738806-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução. Cédula de crédito bancário. Abertura de crédito. Certeza, liquidez e exigibilidade. Título executivo extrajudicial. Rito ordinário. Conversão. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a conversão do feito ao rito ordinário.
II. Questão em discussão
2. Analisar a necessidade de conversão do feito em razão do instrumento contratual objeto da ação.
III. Razões de decidir
3. A obrigação contratada em cédula de crédito bancário com abertura de crédito em conta corrente reveste-se de certeza, liquidez e exigibilidade por meio da execução.
4. O processo fundamentado por meio de título executivo extrajudicial desautoriza a conversão do rito processual executório para o ordinário.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A cédula de crédito bancário com abertura de crédito que não traz em seu bojo a previsão de abertura de conta corrente pode ser perseguida pela via executiva.
__________
Dispositivos relevantes citados: AgRg no REsp 1.038.215/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 19/11/2010, AgInt no AREsp 1746039/RJ, Min: Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/05/2021.